Tribunal: TJBA
Processo: 8141541-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141541-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. MATRÍCULA Nº 10.093 DO 6º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR/BA. ALEGAÇÃO DE PEREMPÇÃO. ART. 1.485 DO CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELA CREDORA HIPOTECÁRIA ANTES DO DECURSO DO PRAZO TRENTENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO GRAVAME. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE REGISTRAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Márcia de Fátima Souza Ribeiro Arcoverde da Nóbrega contra sentença da Vara de Registros Públicos de Salvador/BA, que, em suscitação de dúvida instaurada pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis, manteve a recusa ao cancelamento da hipoteca inscrita no R-3 da matrícula nº 10.093, relativa ao imóvel situado na Rua da Glória, nº 20, apto. 401, Edifício Glória Palace, bairro do Barbalho, Salvador/BA, diante da existência de execução de título extrajudicial ajuizada pela credora PREVI contra os proprietários tabulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na via extrajudicial, cancelar hipoteca por alegada perempção, quando a credora hipotecária ajuizou execução antes do término do prazo trintenário previsto no art. 1.485 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipoteca pode ser extinta pela perempção, mas esta exige a inércia do credor durante o prazo de trinta anos, o que não ocorre quando há ação executiva ajuizada antes do seu término. 4. O ajuizamento da execução demonstra o exercício tempestivo do direito de ação pelo credor, afastando a alegação de decadência do direito real de garantia. 5. O cancelamento administrativo de hipoteca pressupõe consenso entre as partes ou título judicial hábil, não sendo admissível sua supressão extrajudicial em cenário de litígio pendente. 6. O princípio da legalidade registral impõe ao oficial o dever de recusar cancelamento quando existente dúvida fundada sobre a subsistência do direito real. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a arguição de perempção em tais circunstâncias deve ser submetida ao Judiciário, com contraditório e ampla defesa assegurados à parte credora. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8141541-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MÁRCIA DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NÓBREGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça